Tribunal: TJDFT
Processo: 0702100-21.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702100-21.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEOVANNA BATISTA FERREIRA MELO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela Ré/Apelante, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o acórdão de ID. 68742913. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de legal. P.I. Des. JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator